Tribunal: STF
Processo: AI 79851
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA".
- O critério de aferição do valor de imóvel expropriado contemporâneo à avaliação está conforme com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegada violação do art. 153, § 22, da Constituição.
- Inadmissibilidade do recurso extraordinário, dado o óbice regimental referente ao valor da alçada.
- "Embargos de divergência" opostos a decisão ainda inexistente e que seriam incabíveis, nos termos da Súmula, verbete nº 599.
Agravo regimental improvido, negando-se seguimento, desde logo, aos "embargos de divergência", por economia processual.